Tribunal: STF
Processo: ARE 1442089
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    FAZENDA PÚBLICA. RESIDÊNCIA MÉDICA. DIREITO AO FORNECIMENTO DE MORADIA AO MÉDICO-RESIDENTE PREVISTO NA LEI N. 6.932/1981 NÃO RESPEITADO. CONVERSÃO EM PECÚNIA DA OBRIGAÇÃO INADIMPLIDA.PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. INSURGÊNCIA DO RÉU ESTADO DE SANTA CATARINA. JULGADOS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DA TERCEIRA TURMA DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO QUE CORROBORAM ODIREITO PERSEGUIDO PELA PARTE AUTORA. TESES RECURSAIS REFUTADAS. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI N. 9.099/1995. RECURSO DESPROVIDO.



    1. Conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 451, "não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida".



    2. Adverte-se que eventual oposição de Embargos de Declaração deve indicar expressamente o ponto e a extensão da: a) obscuridade; b) contradição; c) omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e/ou d) correção de erro material. A apresentação de Embargos de Declaração protelatórios e/ou oportunistas é vedada pelo sistema jurídico enão se presta a "rediscutir o fundamento jurídico ou a análise da prova", podendo ensejar a aplicação da multa respectiva (§§ 2º e 3º do art. 1.026 do Código de Processo Civil).



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso XIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "A sentença (evento 12.1) deve ser mantida por seus próprios fundamentos, acrescentando-se:



    a) não compactuo do posicionamento do ente estatal recorrente de que a expressão"moradia" deve ser interpretada como instalações, dependências a serem utilizadas durante o períodoem que o médico-residente está efetivamente trabalhando no hospital, e não como se fosse morada,casa, domicílio permanente. Se assim o fosse, não haveria razão para que a expressão "alojamento",constante na redação original da Lei Federal n. 6.932/1981, fosse substituída por "moradia" a partir davigência da Lei Federal n. 8.138/1990 - que vigora até hoje no art. 4º, § 5º, inc. III, da Lei Federal n.6.932/1981, com a redação dada pela Lei Federal n. 12.514/2011: "A instituição de saúde responsávelpor programas de residência médica oferecerá ao médico-residente, durante todo o período deresidência: [...] moradia, conforme estabelecido em regulamento". Ademais, o sentido que orecorrente tenta emprestar à expressão "moradia" já consta no inciso I do § 5º do artigo 4º da LeiFederal n. 6.932/1981: "A instituição de saúde responsável por programas de residência médicaoferecerá ao médico-residente, durante todo o período de residência: [...] condições adequadas pararepouso e higiene pessoal durante os plantões". Ou seja, o médico-residente, durante todo período deresidência, possui direito a uma instalação para repouso durante o trabalho e moradia;



    b) lado outro, não ignoro que a tese do recorrente foi acolhida pela Segunda Seção doTribunal Regional Federal da 4ª Região - TRF4, em julgamento proferido em 11.10.2012, no qualrestou consignado que "a norma afirmada como aplicável, qual seja, o art. 4º, §1º, da Lei 6.932/81(redação da Lei 10.405/02), não possui o alcance pretendido pela parte autora, de condenação dohospital ao pagamento de moradia ao residente. A lei em comento trata das relações que dizemrespeito ao serviço da Residência Médica como modalidade de ensino de pósgraduação/especialização, caracterizada por treinamento in locu. Não poderia, então, ser alargadapara tratar de sustento do médico fora de serviço, aos finais-de-semana ou dias/períodos de descansoentre jornadas. Desta forma, o hospital que disponibiliza refeições e alojamento está cumprindoestritamente os termos da lei" (Embargos Infrigentes n. 5002128-13.2011.4.04.7100) - a qual, aliás,foi reiterada em recente julgado da Quarta Turma do TRF4 (Apelação Cível n. 5068420-28.2021.4.04.7100, de 22.06.2022);



    c) ocorre que o posicionamento supracitado vai de encontro ao que decidiu o SuperiorTribunal de Justiça acerca do assunto:



    (...)



    Reforço que o STJ manteve esse raciocínio no REsp n. 1.339.798/RS, da Segunda Turma,julgado em 21.02.2013, e no AgRg nos EREsp n. 813.408/RS, da Primeira Seção, julgado em14.10.2015;



    d) também o julgado mais recente proferido pela Terceira Turma do TRF4 acompanha oque fora decidido pelo STJ, inclusive estabelecendo como valor da conversão em pecúnia da obrigaçãodescumprida o percentual de 30% da bolsa mensal devida ao médico-residente, justamente o mesmocritério empregado pela prolatora da sentença ora recorrida:



    (...)



    e) pouco importa que o art. 6º, § 1º, da Resolução n. 27/2019 do Ministério da Educaçãotenha tratado o fornecimento de moradia ao médico-residente como faculdade, e não obrigação. Noponto, tenho que há ofensa ao princípio da hierarquia das normas. A mesma premissa se aplica para aausência de previsão do direito à moradia no edital de processo seletivo para seleção de médicoresidente ao qual se submeteu o recorrido;



    f) o simples fato da Lei Federal n. 6.932/1981 consignar que a moradia será fornecidaconforme estabelecido em regulamento não permite deduzir que se trata de norma de eficácialimitada. O direito existe e essa omissão na sua regulamentação não pode vir em benefício daquelesque devem prestá-lo, tal como decidido nos julgados citados anteriormente;



    g) ademais, se a Corte Superior decidiu que o médico-residente possui direito à moradiadurante todo o seu período de residência, bem como que o inadimplemento da obrigação pode serconvertido em pecúnia, despiciendo perquirir se o postulante do direito comprovou ou não despesascom moradia nesse interregno. Nada impede que a indenização material seja fixada por arbitramento,como bem explicado no item "d" deste voto;"



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente